Tribunal: TJSP
Processo: 0130608-43.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0130608-43.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados
CLAUDIO
MOREIRA
(E
OUTROS(AS)),
ANDRE
ALVINO
GUIMARAES
CAETANO,
BEATRIZ
GARCIA
SANCHEZ,
EMILCE
APARECIDA RADIANTE, JUÇARA SACCHI HOMRICH, MARIA DAS DORES
BETINI, MARIA MANOELA MASCHIETO BRITO, MARILENA MORAIS
BASSETTI, THEREZINHA BRUNALDI CASELLA e VALTILIO ALVES DOS
ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130608-43.2010.8.26.0000 -Voto no 19665
2
VOTO No 19665
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0130608-43.2010.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CLAUDIO MOREIRA E OUTROS
JUIZ: LUIZ SÉRGIO FERNANDES DE SOUZA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei
no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei
no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a
2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do
STF, e Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ajuizada por Claudio Moreira e Outros,
servidores públicos estaduais, por meio da qual requereram o recebimento do benefício da
sexta-parte, a incidir sobre os vencimentos integrais como também o pagamento dos valores
atrasados, observada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 84/91 julgou procedentes os pedidos “para
condenar a requerida a proceder ao pagamento da vantagem da sexta-parte, nos termos do
artigo 129 da Constituição do Estado, sobre o padrão mais vantagens, incorporadas ou não,
excluídos os pagamentos eventuais e qualquer vantagem percebida em razão do tempo de
serviço, diante do disposto no artigo 115, XVI, da Constituição do Estado.” A atualização
dos valores devidos deve observar a Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde as datas
em que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Juros moratórios de 6% ao ano,
conforme estabelecido pela Medida Provisória no 2.180-35.
O réu apela e sustenta, em síntese, que, à luz do artigo 129 da
Constituição Estadual, a sexta-parte não deve incidir sobre qualquer vantagem recebida pelo
servidor.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 98/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130608-43.2010.8.26.0000 -Voto no 19665
3
A Turma Julgadora negou provimento aos recursos voluntários e
ao reexame necessário. (fls. 133/135).
Aos recursos Extraordinário e Especial interpostos pelo Estado de
São Paulo (fls. 150/164, 168/209) sobreveio o julgamento do mérito do RExt 870.947/SE,
Tema no 810/STF e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 282/284).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros moratórios e à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado
por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130608-43.2010.8.26.0000 -Voto no 19665
4
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp.
1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 133/135 ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, a fim de
determinar o pagamento dos correspondentes valores, com correção monetária desde as
datas em que deveriam ter sido pagos considerando a Tabela Prática do Tribunal, índice
IPCA-E e juros de mora a partir da citação sendo até junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês e a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.
PAULO GALIZIA
Relator